Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708134-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALESSANDRO ALFREDO FERREIRA RECORRIDO: JOAO BATISTA ALVES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICABILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET MÓVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS ANDROID E IOS. MEDIDAS COERCITIVAS DESCABIDAS. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Afigura-se devida a incidência de multa, por ato atentatório à dignidade da Justiça, quando se verifica que a parte resiste injustificadamente ao cumprimento de ordem judicial (artigo 774, IV, CPC), porque, conquanto deferida contra ela determinação de busca e apreensão de veículo que se encontra em sua posse, deixa de entregar o bem ou de possibilitar sua localização pelo Poder Judiciário. 2 – Os pedidos de bloqueio de cartões de crédito, de serviços de telefonia/internet móvel e de requisição aos sistemas Android e IOS das movimentações do Agravante devem ser indeferidos, uma vez que tais medidas interferem em relações travadas com terceiros, que não fazem parte do Feito e não podem ser impedidos de prestar os serviços. Aliás, tais medidas não são razoáveis ou guardam proporcionalidade com o fim almejado, o cumprimento da decisão que determinou a busca e apreensão de veículo. 3 – Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como determinação tendente a compelir o devedor a pagar voluntariamente, ainda que de forma não espontânea. Além disso, na situação dos autos, não há informação que permita questionamento da adequação da providência, pois não existe prova de que o Executado dependa de sua CNH para o exercício de atividade profissional ou de outro direito de semelhante estatura. Cumpre destacar que a suspensão da CNH deve ocorrer tão somente enquanto perdurar o descumprimento da decisão judicial em que determinada a busca e apreensão do veículo objeto de contenda, pois é medida capaz de coagir o ora Agravante à entrega do bem. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria. O recorrente aponta violação ao artigo 774, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a inaplicabilidade de multa decorrente de ato atentatório à dignidade da justiça, na espécie, porque não se trata de feito executivo, mas de ação de busca e apreensão de veículo convertida em ação “de procedimento comum” em que se discute rescisão de contrato. Subsidiariamente, aponta violação ao artigo 77, § 3o, do CPC, sob o fundamento de que a multa infligida não poderia reverter ao ora recorrido. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 774, inciso IV, do CPC, porquanto, a respeito do tema, a turma julgadora consignou que “No caso, o recorrente alegou a abusividade no contrato firmado, porém não negou que esteja com o veículo e/ou agravou da decisão que concedeu a antecipação de tutela, diante disso configurado o descumprimento da ordem judicial” (ID 16803891 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/7/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada afronta ao artigo 77, § 3o do CPC, uma vez que o dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029